Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). EXEMPLIFICATIVO LEI (9.656/1998). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). EFICÁCIA PARA O TRATAMENTO DE DEPRESSÃO RESISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia reside na existência (ou não) da obrigação da apelante em fornecer o medicamento prescrito ao tratamento de saúde da apelada, uma vez que diagnosticada com quadro grave de depressão.
II. Em suas razões recursais, arguiu que a apólice em discussão é vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Lei 9.656/1998. Contudo, em razão de alterações promovidas pela Lei 14.454/2022, o referido rol passou a ser exemplificativo.
III. Nesse contexto, comprovada a imprescindibilidade e a eficácia do fármaco ao tratamento supramencionado, o plano de saúde deverá ser compelido a custear o respectivo tratamento médico (com fornecimento da medicação prescrita).
IV. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica da apelada, além de agravar o seu quadro de ansiedade e de aflição, a negativa do tratamento em questão configura ato abusivo apto a gerar dano extrapatrimonial reparável, cuja estimativa está proporcional às circunstâncias fáticas.

V. Recurso conhecido e desprovido.